Tribunal: STF
Processo: ARE 1599102
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e determinou o processamento da ação. Irresignação de empresa corré que não comporta acolhida. Decisão impugnada que expõe fundamentação suficiente para determinar o prosseguimento da demanda. Presença de indícios de atos de improbidade administrativa praticados pela agravante durante a execução de contrato administrativo tendente ao fornecimento de veículos para a manutenção e operação de rodovia estadual. Rejeição da asserção de que se exige no caso formação de litisconsórcio necessário. Lei de Improbidade Administrativa que em tese pode ser aplicada em paralelo à Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013), desde que não haja sobreposição ou caracterização de 'bis in idem'. Recebimento da petição inicial que se submete ao princípio 'in dubio pro societate', em homenagem à supremacia do interesse público sobre o privado. A rejeição da ação civil pública somente se afigura possível diante da inequívoca demonstração de inexistência de atos de improbidade administrativa. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “os vv. acórdãos hostilizados afrontaram diretamente o artigo 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, artigo 37, §4º e artigo 93, IX, todos da Constituição Federal brasileira”.
Alega que “não pode o órgão ministerial incluir a RECORRENTE no polo passivo da ação civil pública sob presunção de que haveria a prática do ato ímprobo, muito menos sem qualquer descrição ou indício mínimo da conduta alegada, como parece concluir o Tribunal de origem”.
Argumenta que “[n]ão consta dos vv. acórdãos de que forma se deu o suposto ato doloso, o efetivo dano, tampouco qual foi o elemento volitivo imprescindível às incertas capitulações jurídicas, que podem evidenciar a participação direta da RECORRENTE na narrativa ministerial de superfaturamento em prejuízo da Administração Pública. Nada disso foi considerado pela Col. Corte de origem, que manteve o decisum de fls. 30-35”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que a RECORRENTE seja excluída do polo passivo dos autos principais, por ser inepta a petição inicial oferecida em seu desfavor”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 RG).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
In casu, do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão suscitada no recurso extraordinário:

“Pretende a agravante a reversão da decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Parquet estadual contra a empresa agravante, L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda, Engespro Engenharia Ltda, EPT Engenharia e Pesquisa Tecnológica S/A, Dênis Paulo Nogueira Lima, Cláudio Nogueira Júnior, Rafael Lamônica Netto, Glauco Pasquinelli e Silvio Benito Martini Filho, pela suposta prática de esquema de superfaturamento na execução de contratos administrativos nº 16254-1, 19300-8 e 17000-0, firmados entre empresas rés e o DER, com o beneficiamento tanto dos agentes públicos que laboravam na Divisão Regional de Bauru, quanto das pessoas jurídicas corrés.	
Para tanto, sustenta, em síntese, i) a ausência de litisconsórcio passivo necessário; ii) a inexistência de individualização de condutas e sequer indicação de atos praticados pela agravante ou por seus funcionários; iii) a inaplicabilidade da Lei Anticorrupção, destacando que a Lei de Improbidade exige a participação de um agente público na conduta apontada como ímproba e a comprovação do elemento subjetivo para a responsabilização, de forma a concluir pela necessidade da rejeição da petição inicial em relação à agravante, nos termos do artigo 17, §6º, da redação antiga da LIA, ou artigo 17, §6º-B,da atual Lei de Improbidade Administrativa. 
Na inicial, o Ministério Público Estadual imputa aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, caput, e incisos VI e XI, além do inciso IV(exclusivamente para Rafael Lamônica Netto), da Lei n.º 8.429/92; subsidiariamente, a prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, caput, e incisos I, X, XII e XIII, da Lei n.º 8.429/92; e, subsidiariamente, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, caput, da Lei n.º 8429/92. 
Pretende, assim, a condenação dos requeridos às penas do artigo 12 da Lei n.º 8429/92, bem como ao ressarcimento ao erário dos danos causados em decorrência da fraude nos contratos administrativos nº 17.001-0, nº 16.254-1 e nº 19.300-8, declarando-se a nulidade dos atos de execução destes contratos, porque viciados. Ainda, pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de multa, à publicação extraordinária da decisão condenatória, a suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, na forma do art. 6º c/c art. 20, e art. 19, todos da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
Cediço que a petição inicial de ação civil pública por improbidade administrativa deixará de ser recebida somente em situação de absoluta certeza de que os atos dolosos atribuídos não foram praticados ou não se caracterizam como ímprobos.
Essa é a óptica que se deve adotar na fase processual atinente ao recebimento da ação civil pública por improbidade administrativa, na redação originária da Lei nº 8.429/92, aplicável à espécie como consignado pela decisão recorrida.
No caso, como bem consignou o magistrado a quo, há indícios da ocorrência de ato de improbidade administrativa, amparado em ‘ampla e minuciosa apuração promovida pelo Ministério Público no Procedimento Investigatório Criminal-MP nº 94.0661.0000013/2015-6, ação penal nº0033710-36.2016.8.26.0071, que tramitou na 4ª Vara Criminal de Bauru, e Inquérito Civil nº14.0715.0000184/2017-5, no sentido de que os corréus teriam formado organização criminosa nas dependências da unidade regional do DER em Bauru, no ano de 2010, voltada à adulteração das planilhas de quilometragem mensal dos veículos utilizados para apoio aos usuários e manutenção das rodovias, durante o período de vigência dos contratos administrativos nº 17.001-0, 16.254-1 enº 19.300-8. Ainda, que o superfaturamento teria beneficiado funcionários do DER e das empresas contratadas, além das próprias pessoas jurídicas’.
Vale dizer que os autos estão instruídos com vastíssima documentação comprobatória da prática de ato de improbidade administrativa, reunindo elementos indicativos do conluio entre servidores e representantes diretos das empresas envolvidas no esquema de superfaturamento dos valores recebidos na execução dos contratos administrativos nº 16254-1 e 19300-8, firmado entre o DER e o Consórcio Operação EP, formado pelas empresas Egespro Engenharia Ltda. e Planservi Engenharia Ltda.
As planilhas de medições acostadas dão conta de lançamentos mensais de quilometragens sempre próximas ou idênticas aos limites máximos previstos em contrato, a pretexto de disponibilizar veículos de apoio (viaturas) aos usuários de rodovias estaduais (guinchos leves e pesados), além de outros automóveis utilizados na manutenção das estradas, tudo isso a despeito da subutilização de tais veículos, permitindo o superfaturamento do valor recebido pelas empresas mês a mês, a resultar em enriquecimento ilícito. Tanto é assim que foi apontado ao menos um beneficiamento de R$ 975.724,24, em proveito dos envolvidos nos referidos contratos administrativos. 
Ainda, a decisão recorrida compreende que o Ministério Público Estadual apontou clara e objetivamente a ação dolosa da empresa ré, ora agravante, na prática dos atos ímprobos ali descritos, notadamente a corrupção de agentes público e o enriquecimento ilícito às custas do erário:
(...)
Imperioso ressaltar que a questão referente à comprovação ou não de que os atos lesivos terem ficado circunscritos à esfera das pessoas físicas de funcionários subalternos da agravante ou se contaram com a participação de empregados mais qualificados deverá ser melhor esclarecida ao longo da instrução, até mesmo para fins de aplicação do §1º do art.3º da Lei de Improbidade Administrativa. 
Logo, não se divisa circunstâncias que permita impedir de plano o processamento da demanda que visa apurar a prática de ato ímprobo, uma vez que a documentação que consta dos autos, repita-se, traz indícios que merecem ser analisados de forma mais verticalizada.
(...)
No que tange à formação de litisconsórcio passivo entre todos os agentes públicos e terceiros beneficiados e participantes do ato improbo, andou bem a decisão agravada, inclusive sob amparo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘não se exige a formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes: REsp n.1.782.128/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,Segunda Turma, julgado em11/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp n. 1.696.737/SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e AgRg no REsp n.1.421.144/PB,Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe10/6/2015’ (AgInt no AREsp n.1.450.600/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em31/5/2021, DJe de 2/6/2021). 
Não menos importante, evidente que apesar de a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) estabelecer a responsabilidade objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, enquanto a Lei de Improbidade Administrativa estabelece a responsabilidade pelas condutas dolosas que violem a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social, em tese não há qualquer óbice à aplicação da Lei Anticorrupção no presente feito.
O que está expressamente previsto no artigo 3º, §2º da Lei nº 8.429/1992, é unicamente que sanções da lei de improbidade não se aplicarão a pessoa jurídica caso o ato de improbidade também seja sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.843/2013, diante da especialidade e justamente em razão da vedação ao bis in idem. Isso não significa, no entanto, impossibilidade de aplicação simultânea da Lei Anticorrupção de da Lei de Improbidade Administrativa, desde que se atente à finalidade de cada uma das normas. 
Com efeito, demonstrados indícios de cometimento de atos previstos como ímprobos pela Lei 8.429/92, devidamente descritos e individualizados na petição inicial, era mesmo o caso de recebimento da ação e determinação de processamento, com a rejeição das preliminares apontadas pelos requeridos, em consideração à supremacia do interesse público sobre o privado, consubstanciada no princípio in dubio pro societate.
(...)
Portanto, é o caso de manter decisão agravada.”

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/92), bem como considerando os elementos probatórios carreados aos autos, concluiu, nessa fase inicial da ação de improbidade administrativa, pela existência de indícios suficientes para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.
Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte local, bem como demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. ABERTURA DE INQUÉRIO CIVIL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 5º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO FOI PROPOSTA COM BASE, UNICAMENTE, NA DENÚNCIA ANÔNIMA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, TENDO SIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE nº 1.547.312/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/08/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DETERMINOU A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, asseverou que, no caso, a petição inicial da ação civil pública preenche os requisitos para ter o mérito apreciado e, dessa forma, deu provimento à apelação ‘determinando-se a devolução dos autos ao primeiro grau para processamento e julgamento da lide’. 2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.275.994/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 26/07/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.327.560/RO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 03/09/2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente